Tribunal: TJMT
Processo: 1026220-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026220-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026220-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

INDICAÇÃO INCORRETA DO NOME DO ADVOGADO DA AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO D
O ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA N. 2799 – RESTITUIÇÃO AOS RECUPERANDOS - PRODUTO ARRESTADO OU O MONTANTE EQUIVALENTE - OPÇÃO DA CREDORA PELO DEPÓSITO DO VALOR EM JUÍZO – CÁLCULO – OBSERVÂNCIA À COTAÇÃO NA DATA DO PAGAMENTO E NÃO NA DO ARRESTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Dentre os requisitos para interposição de Agravo de Instrumento está o dever de indicação do nome e endereço completo dos advogados que atuam no processo (art. 1.016, IV, do CPC). Contudo, o não cumprimento desse dispositivo consiste em vício formal, sem força para, por si só, levar ao não conhecimento do Recurso, ainda mais se a parte agravada ofereceu contraminuta e, portanto, não sofreu prejuízo algum.

O argumento do agravante, quanto à aplicação do art. 629 do CC, apresentado apenas no segundo grau não implica no não conhecimento integral do Recurso sob o fundamento de inovação, especialmente quando a discussão principal é sobre a ordem emanada do STJ na TP n 2799.

Se em Tutela Provisória o STJ deferiu pedido liminar para que a agravada disponibilizasse os bens arrestados ou restituísse aos recuperandos o valor correspondente, e ela optou por esta última alternativa, a cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.

Não podem ser ignorados os depósitos dos valores já realizados em juízo consoante o preço dos produtos praticados no mercado naquelas datas. E a apuração de eventual saldo remanescente também deverá observar a cotação do dia do pagamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026220-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026220-40.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, na Recuperação Judicial n. 1000460-12.2019.8.11.0037, determinou a
“retificação do cálculo pelo Administrador Judicial, com observância dos parâmetros supra, em especial a quantidade de grãos efetivamente apreendida, bem como a data de cotação”
.

Os agravantes alegam que a tutela buscada no Recurso consiste na restituição dos grãos arrestados pela agravada durante o período em que a Recuperação Judicial foi suspensa por determinação do TJMT.

Arguem que, após obtenção de liminar no STJ que restabeleceu o processamento da Ação, o juízo de primeiro grau deferiu pedido de devolução dos ativos arrestados, o que foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para revogar essa ordem. Contra esse acórdão interpuseram REsp, e na TP 2799 o STJ deferiu liminarmente a disponibilização dos bens arrestados.

Assinalam que o juízo
a quo
mandou que a agravada cumprisse a determinação acima, e ela depositou judicialmente R$ 16.986.899,62, utilizando como base de cálculo o preço do produto na data do arresto. Em paralelo protocolou dois Agravos de Instrumento (1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000), providos para impedir o levantamento dessa quantia.

Diante disso, apresentaram Reclamação no STJ (40570), na qual foi deferida liminar. Assim, postularam o levantamento dos valores depositados em juízo e o pagamento do montante remanescente com base na cotação média daquela data.

O pedido foi indeferido e fixado como parâmetro para o cálculo da conversão o valor da cotação da data do arresto, acrescido da correção monetária pelo INPC.

Afirmam que “
a obrigação que deu ensejo ao depósito é a devolução de grãos, que não foi cumprida porque o credor preferiu o depósito judicial. Ora, se a obrigação é esta, caberia ao credor então buscar o produto no mercado pela quantidade dos grãos arrestados, pagando -se o valor da commoditie atual para, consequentemente, depositar aos recuperandos e, assim, oportunizar a respectiva comercialização no preço de hoje. É dizer, venderia estes produtos pelo preço atual e jamais pelo valor arrestado
.”(sic id n. 69952465, págs. 19 e 20).

Argumentam que a situação é a mesma discutida no Agravo de Instrumento n. 1016778-50.2020.8.11.0000.

Em antecipação da tutela recursal postularam a intimação da agravada para
pagar o valor da diferença pelo
quantum
atual da
commoditie
, seguindo -se os critérios constantes do parecer de ID 43346012 (R$ 41.870.974,27), o que foi indeferido
(id no 71228474).

Na contraminuta, a agravada suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso em razão de os agravantes terem cadastrado advogado que não os patrocina para receber as intimações, ocultando os reais advogados dela (agravada), em ofensa ao art. 1.016, IV, do CPC. E mais, que o fundamento que utilizaram sobre a aplicação do art. 629 do CC ao caso trata-se de inovação recursal e sua análise implicaria em supressão de instância. No mérito, pugna pelo não provimento.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
“
rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar o pagamento da diferença pelo valor de mercado na data do efetivo pagamento”
(id no 77179450).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026220-40.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

AGRAVADO: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES – NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 1.016, IV, DO CPC, E INOVAÇÃO RECURSAL.

Na contraminuta, a agravada suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso em virtude de os agravantes terem cadastrado advogado que não os patrocina na causa para receber as intimações e ocultado os reais advogados dela (agravada), em ofensa ao art. 1.016, IV, do CPC.

De fato, entre os requisitos para a interposição de Agravo de Instrumento está a indicação do nome e endereço completo de quem defende em juízo os interesses dos litigantes.

Todavia, cuida-se de vício formal, sem força para, por si só, impor o não conhecimento do Recurso. É o que se extrai do §3o do art. 1.017 do CPC c/c art. 93, que atribui ao relator o dever de, antes de decidir nesse sentido, intimar a parte para sanar o vício. No caso concreto, esse ato nem foi necessário, diante da apresentação da contraminuta. Desse modo, a agravada exerceu o direito de defesa e contraditório.

E diferentemente do que afirma, não é obrigatória sua oitiva antes do exame da liminar (art. 1.019 do CPC).

Também alega que o argumento dos agravantes de aplicação do art. 629 do CC consiste em inovação recursal e sua apreciação implicaria em supressão de instância.

No entanto, a análise concentra-se na extensão da liminar deferida pelo STJ, e a citação do referido dispositivo apenas em segundo grau não leva ao não conhecimento integral do Agravo.

Posto isso, rejeito as preliminares.

MÉRITO

Em 19/02/2019 o juízo
a quo
deferiu o processamento da Recuperação Judicial aos agravantes. Em 22/02/2019 esse
decisum
foi suspenso no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019.8.11.0000, provido pelo colegiado em 05/06/2019 para indeferir o processamento da RJ n. 1000460-12.2019.8.11.0037.

Nesse período de suspensão a ora agravada procedeu ao arresto de milho e soja dos agravantes, que, porém, obtiveram liminar na TP n. 2196/MT para “
conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal”
. Assim, a RJ voltou a tramitar.

Então pleitearam ao juízo da RJ em 10/10/2019 que a agravada disponibilizasse os certificados de depósito de 239.799,28 sacas de 60 kg de soja e 290.547 sacas de 60 kg de milho em nome deles ou, alternativamente, procedesse ao depósito judicial do valor correspondente, negociado no local dos respectivos arrestos no dia anterior ao pagamento.

O pedido foi deferido em 04/11/2019. Diante disso, a ora agravada ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1017207-51.2019.8.11.0000, provido para reformar a decisão que autorizou a restituição da soja e do milho objeto do arresto.

Desse acórdão foi interposto Recurso Especial, inicialmente a Vice-Presidência desta Corte entendeu pela sua inadmissibilidade e em seguida foi apresentado o ARESp n. 1727418 / MT. Os agravantes também formularam pedido de Tutela Provisória no STJ (TP 2799-MT), sendo concedido em 30/06/2020 o efeito suspensivo.

Em 02/07/2020 a ora agravada foi intimada pelo juízo de origem para que “
em 48 horas procedesse ao cumprimento da ordem do STJ, para que procedam à modificação do certificado de depósito dos grãos arrestados em favor dos recuperandos
” (id no 34278661, 1o grau).

Em 30/07/2020 ela depositou judicialmente R$ 16.986.889,62
.

Depois ingressou com os
Agravos de Instrumento n. 1016060-53.2020.8.11.0000 e 1016158-38.2020.8.11.0000, nos quais, em suma, questionou a entrega do dinheiro aos recuperandos, pois, a seu ver, deveria ser mantido o depósito em juízo. Ambos receberam efeito suspensivo.

Posteriormente os agravantes apresentaram Reclamação no STJ (n. 40570) e obtiveram liminar
“
retificando a determinação contida na decisão monocrática nos autos da TP 2799/MT, para incluir determinação expressa de autorização para
“disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais
em recuperação judicial”.

Ademais, o Min. Luis Felipe Salomão determinou que as medidas necessárias ao cumprimento efetivo da ordem devem ser analisadas pelo Juízo natural e respectiva instância revisora, determinando -se a contracautela necessária para impedir o perecimento de direito”
(
sic
id n. 61567485, pág. 9).

O juízo autorizou o levantamento dos R$
16.986.899,62 depositados, mediante a prestação de caução.

Em seguida os agravantes postularam o cálculo do saldo remanescente com base na cotação da soja do dia do pagamento, o que foi indeferido.

A controvérsia está relacionada à interpretação conferida à decisão prolatada na TP 2799-MT nestes termos:

(...) deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor,
sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal.

Os agravantes arguem que “
a obrigação que deu ensejo ao depósito é a devolução de grãos, que não foi cumprida porque o credor preferiu o depósito judicial. Ora, se a obrigação é esta, caberia ao credor então buscar o produto no mercado pela quantidade dos grãos arrestados, pagando -se o valor da commoditie atual para, consequentemente, depositar aos recuperandos e, assim, oportunizar a respectiva comercialização no preço de hoje. É dizer, venderia estes produtos pelo preço atual e jamais pelo valor arrestado
.”(
sic
id n. 69952465, págs. 19 e 20).

Por outro lado, a agravada alega que, em resumo, se não houvesse a apreensão dos grãos à época, teriam sido comercializados pelo preço de mercado daquele período e não pelo atual; que naquela ocasião valiam R$ 16.986.899,62; que a determinação judicial se limita ao retorno ao
statu quo ante
e por isso os agravantes não podem se aproveitar do aumento da cotação da soja para se enriquecerem ilicitamente; que o preço do produto foi fixado quando o venderam para ela (LDC).

Na liminar deferida pelo STJ na TP 2799 constou expressamente que era ônus da embargada a “
disponibilização
dos bens
arrestados
ou

do correspondente valor”
.

Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça deu duas alternativas à credora, que optou por restituir o dinheiro
e não o produto.
Desse modo, como escolheu a segunda alternativa, deverá ter em conta o preço atual do mercado (
valor correspondente
), e não o da época do arresto.

Ademais, em caso análogo, o STJ consignou que “
o credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão”.
(RESp 1.867.6944).

Por conseguinte, ao decidir pela conversão do produto em dinheiro, o cálculo deve observar a data do pagamento, e não a do arresto!

No entanto, não podem ser desprezados o depósito feito em 30/07/2020, de R$ 16.986.889,62 (id n.

35755741,pág. 2, na primeira instância), e os complementares, de R$ 507.861,95 efetuado em 05/02/2021 (id n.

48439490, pág. 1, da origem), e de R$ 3.377.026,91, em 04/03/2021 (id n. 50567920, pág. 2, 1o grau),
pois nessas oportunidades houve a quitação parcial da obrigação, tendo de ser calculada a quantidade de soja equivalente a esse pagamento com base no preço das
commodities
naquela data.

O saldo remanescente também deverá ser calculado conforme o dia do depósito.

Considera-se, portanto, a data em que foi realizado cada um deles, individualmente, como explicado no parágrafo anterior.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça não destoa desse entendimento:

Em apertada síntese, no bojo da TP 2799, em que concedeu efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial interposto contra a decisão do TJMT no AI 1017207-51.2019.8.11.0000, o d. Ministro Relator, Dr. Luis Felipe Salomão, determinou que “deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal”.

A controvérsia atual cinge ao valor monetário da devolução dos grãos, haja vista a impossibilidade de devolução
in natura
das
commodities
, diante da alienação pela credora/agravada: seria o valor da cotação da data da expropriação ou da cotação atual (do pagamento/devolução)?

Pois bem. Já pronunciei sobre a matéria nos autos do AI no 1016778-50.2020.8.11.0000. Na oportunidade, me manifestei no sentido de considerar o valor da cotação atual (depósito dos valores), pois, no meu entendimento, a decisão que determinou o sequestro dos bens é proferida em cognição sumária, fundada na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando condicionada ao deslinde da questão do processamento ou não da recuperação judicial, bem como da sujeição de sua dívida ao plano de recuperação judicial.

Trata-se da aplicação do art. 302, inciso III, do CPC, que prevê a responsabilidade da parte pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (inciso III).

O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática no TP 2799, deu uma opção ao credor/agravado, autorizando a escolha entre a disponibilização dos bens sequestrados ou de seu equivalente monetário. Se houve predileção pelo depósito do equivalente monetário, seja por mera opção ou por não ter mais o bem sequestrado em sua posse, deve-se levar em consideração a cotação atual da
commodity
, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado.

Ao julgar o Agravo de Instrumento no 1016778-50.2020.8.11.0000, esta e. Quarta Câmara de Direito Privado adotou a tese aqui defendida, ao decidir que:

Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto (AI 1016778-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Face o exposto, por não existir motivos para alterar o meu entendimento sobre a matéria, opino pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
provimento
do recurso, para determinar o pagamento da diferença pelo valor de mercado na data do efetivo pagamento.

Importante ressaltar que em situação semelhante à dos autos esta Câmara decidiu no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO PELA AGRAVANTE –DECISÃO DO STJ NA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NO RESP 1.867.694/MT – MÉRITO JÁ ANALISADO PELA CORTE SUPERIOR – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DOS ATOS CONSTRITIVOS - RESTITUIÇÃO DO PRODUTO –COTAÇÃO DO DIA DO PAGAMENTO –RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o provimento do REsp 1.867.694/MT pelo STJ reconhecendo a invalidade dos atos de constrição realizados pela agravante, impõe-se a restituição, aos recuperandos, dos produtos agrícolas objeto de arresto ou o seu equivalente em dinheiro, cuja cotação a ser considerada é a do dia do pagamento e não a do arresto.
(N.U 1016778-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que, ante a escolha da agravada em proceder ao depósito do valor equivalente ao produto arrestado, em vez de entregá-lo, deverá considerar a sua cotação na data do pagamento e não na do arresto. Assim, os adimplementos parciais feitos em 03/07/2020, de
R$ 16.986.889,62, em 05/02/2021, de R$ 507.861,95, e em 04/03/2021, de R$ 3.377.026,91, serão convertidos em sacas de soja e milho, identificando-se com isso a quantidade de produto já restituída aos agravantes. A apuração do saldo remanescente também observará o dia do pagamento, cujo depósito em juízo será feito 48 horas após a publicação do acórdão, para cumprimento da ordem emanada do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021